Tribunal: TJES
Processo: 1148218-53.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO NA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução hipotecária fundada em contrato no âmbito do SFH, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual após o acolhimento de embargos de terceiro opostos por promitente comprador do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a procedência dos embargos de terceiro, com base na posse de boa-fé, impede o prosseguimento da execução hipotecária e se seria cabível a extinção imediata do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento de embargos de terceiro com base na Súmula 84 do STJ não implica reconhecimento de inexigibilidade do crédito nem retira automaticamente o interesse de agir do credor.

4. O perecimento da garantia hipotecária, por si só, não inviabiliza a execução, sendo possível sua continuidade por meio de execução de título extrajudicial, nos termos do CPC.

5. A extinção do feito, sem oportunizar à parte exequente a manifestação quanto à forma de prosseguimento, viola os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar ao exequente requerer o que entender de direito, inclusive o prosseguimento do feito como execução de título extrajudicial.

Tese de julgamento
: 1. A procedência de embargos de terceiro com fundamento na posse de boa-fé não retira, por si, o interesse processual da credora na persecução do crédito. 2. Verificado o perecimento da garantia hipotecária, deve ser facultado ao credor requerer o que entender de direito, inclusive o prosseguimento da execução sob o rito do título extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 925, 4º e 6º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1148218-53.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA

APELADO: JOAO CARLOS BROCCO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO NA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução hipotecária fundada em contrato no âmbito do SFH, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual após o acolhimento de embargos de terceiro opostos por promitente comprador do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a procedência dos embargos de terceiro, com base na posse de boa-fé, impede o prosseguimento da execução hipotecária e se seria cabível a extinção imediata do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento de embargos de terceiro com base na Súmula 84 do STJ não implica reconhecimento de inexigibilidade do crédito nem retira automaticamente o interesse de agir do credor.

4. O perecimento da garantia hipotecária, por si só, não inviabiliza a execução, sendo possível sua continuidade por meio de execução de título extrajudicial, nos termos do CPC.

5. A extinção do feito, sem oportunizar à parte exequente a manifestação quanto à forma de prosseguimento, viola os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar ao exequente requerer o que entender de direito, inclusive o prosseguimento do feito como execução de título extrajudicial.

Tese de julgamento
: 1. A procedência de embargos de terceiro com fundamento na posse de boa-fé não retira, por si, o interesse processual da credora na persecução do crédito. 2. Verificado o perecimento da garantia hipotecária, deve ser facultado ao credor requerer o que entender de direito, inclusive o prosseguimento da execução sob o rito do título extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 925, 4º e 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
1148218-53.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA
Advogados do(a) APELANTE: GILSON FERNANDES DE FREITAS - ES35426-A, GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI - MG110499, IVAN MERCEDO DE ANDRADE MOREIRA - MG59382-A
APELADO: JOAO CARLOS BROCCO, ANGELA MARIA MOREIRA BROCCO, JOCELIM GOMES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Economisa Companhia Hipotecária
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que extinguiu o processo de execução movido pela instituição financeira, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 925, ambos do CPC, por entender haver perda superveniente do interesse de agir, em razão do trânsito em julgado da ação de embargos de terceiro n. 1105967-20.1998.8.08.0024.

Inconformada, a exequente interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
que o acórdão proferido nos embargos de terceiro não reconheceu domínio do imóvel ao embargante, limitando-se a anular os atos de expropriação com base na Súmula 84 do STJ;
ii)
que a procedência dos embargos não acarreta extinção da execução, mas apenas a restauração do processo ao estágio anterior à penhora, mantendo-se hígido o interesse de agir;
iii)
que não há prova de que o embargante seja proprietário do bem, já que o compromisso de compra e venda não foi registrado, nos termos do art. 1.245 do Código Civil;
iv)
que a alienação do imóvel, sem anuência da credora hipotecária, não produz efeitos em face da instituição financeira, sendo possível a continuidade da execução nos moldes da Lei nº 5.741/1971.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de enfrentar o recurso reputo adequado promover um retrospecto dos fatos havidos nos presentes autos.

Trata-se de ação de execução hipotecária ajuizada em 28/12/1988 por
Economisa Companhia Hipotecária
em face de
Ângela Moreira Brocco e João Carlos Brocco
, fundada em contrato de mútuo com garantia hipotecária no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), referente ao imóvel com a seguinte descrição:

“Uma casa residencial, edificada em parte do lote de terreno nº 01 (hum) da quadra denominada "H” integrante do loteamento denominado LAGOA FUNDA, [ ..] com área de construção de 109,56 m2s. ,tendo a referida parte do lote uma área remanescente de 210,00 m2s.[...] - Dito lote foi havido conforme escritura pública de compra e venda datada de 03.12.82, registrada sob nº 1-Matrícula 12.726, Livro 2, ficha 682 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari-ES” (Fl.09)

Referido imóvel, adquirido pelos executados (Angela Moreira Brocco e João Carlos Brocco) de Jailson Gomes de Paula, com mútuo da ECONOMISA passou a ter registro na Matrícula n. 14.181 após o desmembramento do Lote havido sob Matrícula 12.726, advindo, além deste imóvel, o registrado sob matrícula 12.841 vendido a Marilsa de Araujo Salotto com alienação fiduciária da Caixa Econômica Federal.

A dificuldade de adequada identificação dos imóveis existentes no mesmo lote ensejou inegável atraso na marcha processual com sucessivas decisões suspendendo o cumprimento dos mandados de desocupação.

No curso da execução, foi determinada a desocupação do imóvel, ocasião em que o Sr. Jocelim Gomes, apresentando-se como terceiro adquirente do bem, opôs embargos de terceiro, os quais foram acolhidos por sentença posteriormente confirmada por acórdão, reconhecendo a ilegitimidade da penhora sobre o bem e a nulidade dos atos expropriatórios, com base na Súmula 84 do STJ.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à sentença que, nos autos da ação de execução hipotecária, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão de suposta perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no trânsito em julgado da ação de embargos de terceiro ajuizada por Jocelim Gomes, terceiro possuidor do imóvel objeto da constrição judicial.

Da análise da sentença proferida nos embargos de terceiro, bem como do acórdão que a confirmou em grau recursal, vê-se que o fundamento acolhido foi a posse tida por legítima do embargante, derivada de compromisso de compra e venda não registrado, hipótese que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite a oposição de embargos de terceiro contra atos constritivos incidentes sobre o imóvel, nos termos da Súmula 84/STJ.

Ocorre que tal reconhecimento, embora suficiente para afastar os efeitos da constrição que naquela ocasião recaiu sobre o bem objeto da posse, não afasta o interesse processual da credora hipotecária na persecução do crédito exequendo.

Na esteira da ponderação promovida pela exequente, a decisão proferida nos embargos não declarou a propriedade do bem em favor do embargante, tampouco afirmou a inexigibilidade da obrigação exequenda.

Como dito, apenas reconheceu que, diante da posse de boa-fé do terceiro, não poderia ter prosseguimento os atos expropriatórios da forma em que estava ocorrendo.

Não se trata, pois, de decisão que fulmina a execução em sua totalidade, mas de limitação à forma como estava se dando sua tramitação, com mandado de desocupação imediata do bem.

Por certo a extinção da execução por ausência superveniente de interesse processual exige demonstração inequívoca de que a pretensão executória tornou-se inviável, seja por pagamento, novação, transação, ou inexigibilidade do título – hipóteses que não se fazem presentes no caso em exame.

Continua viável a execução lastreada em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação por outros meios, já que a alienação do imóvel pelo mutuário a terceiro, realizada sem anuência da instituição financeira, não exime os mutuários da obrigação assumida com a credora hipotecária, nos termos do que dispunha a legislação de regência.

Desta feita, o trânsito em julgado da sentença que reconheceu os direitos dos terceiros adquirentes sobre o imóvel acabou por esvaziar a garantia hipotecária conferida, não sendo pertinente portanto o prosseguimento da execução nos moldes da Lei n. 5.471/71, por outro lado, não afasta a possibilidade do prosseguimento por meio de execução de título extrajudicial, conforme entendimento assente da jurisprudência. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PERECIMENTO DA GARANTIA . CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE. DECISÃO REFORMADA .A EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA POSSUI RITO ESPECIAL REGIDO PELA LEI 5.741/71. [...] CONTUDO, NO CASO EM LIÇA OCORREU O PERECIMENTO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA EM RAZÃO DE AVERBAÇÃO DE USUCAPIÃO NO IMÓVEL HIPOTECADO. ASSIM, POSSÍVEL A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE . NA HIPÓTESE, POSSÍVEL A PENHORA SOBRE ATIVOS NAS CONTAS DO EXECUTADO.AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51154269620228217000 ALVORADA, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 14/09/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2022)

EXECUÇÃO. Conversão de execução hipotecária, com rito da Lei nº 5.471/71, para o da execução de título extrajudicial, disposto no NCPC. Possibilidade . Coincidência da causa de pedir e do pedido nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Aplicação dos princípios da razoável duração do processo e da efetividade, a teor dos arts. 4º e 6º, do NCPC. Ausência de prejuízo aos Executados . Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20754190220178260000 SP 2075419-02.2017 .8.26.0000, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 18/08/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2017)

Assim, reputo precipitada a extinção do processo no caso em tela, eis que, entendendo o juízo pela perda da garantia contratual capaz de inviabilizar o prosseguimento do feito nos moldes da Lei n. 5.471/71, deveria o exequente ter sido intimado para requerer o que entender de direito, inclusive o prosseguimento na forma de execução de título extrajudicial.

Desta feita, se por um lado não se mostra possível o acolhimento “in totum” da pretensão recursal de prosseguimento da execução com base na Lei n. 5.471/71, há possibilidade de seu acolhimento parcial no sentido de oportunizar a continuidade da execução nos moldes do CPC.

Embora a possibilidade de conversão de execução hipotecária em execução extrajudicial possa, em regra, ensejar controvérsia, deve ser dado ao credor o direito de se manifestar pelo interesse na continuidade da execução, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, consagrados nos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, além do princípio da conservação dos atos processuais, os quais recomendam o aproveitamento do processo na forma compatível com a nova realidade jurídica.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para intimação do exequente, oportunizando a ele requerer o que entender de direito, diante do reconhecimento do perecimento da garantia hipotecária.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.